Tribunal: TJMT
Processo: 0011500-40.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARIA APARECIDA CARVALHO DE OLIVEIRA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 28121/2017
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DO IPVA - DEFICIÊNCIA FÍSICA – NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA – DEVIDAMENTE COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – RECURSO PROVIDO.

A MONOPARESIA é incluída dentre os males autorizadores da isenção (§4°, III do artigo 7°, da Lei no 7.301/2000). Logo, fazer com que à impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo.

A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.

APELANTE(S):
MARIA APARECIDA CARVALHO DE OLIVEIRA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Aparecida Carvalho de Azevedo, nos autos do Mandado de Segurança, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 4a Vara Especializada Da Fazenda Pública, que denegou a ordem, sob o entendimento de ser inadequada a via processual eleita, por entender que no presente caso, faz-se necessário dilação probatória.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Maria Aparecida Carvalho de Azevedo em face do Agente de Tributos Estaduais e do Gerente de Informações do IPVA da SEFAZ/MT, vindicando a concessão de ordem mandamental para determinar a baixa dos débitos de IPVA do seu veículo, sob a alegação de que é portadora de monoparesia e, nessa condição, é isenta do pagamento do imposto.
Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que possui direito líquido e certo, e, que apresentou as documentações necessárias exigidas pela autoridade coatora, a fim de obter a isenção do IPVA. (Fls.87/98)
As contrarrazões da parte apelada, foram juntadas às fls. 103/108, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo provimento do Apelo (fls. 115/121-TJ).

É o relatório
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto por Maria Aparecida Carvalho de Azevedo, nos autos do Mandado de Segurança, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 4a Vara Especializada Da Fazenda Pública, que denegou a ordem, sob o entendimento de ser inadequada a via processual eleita, por entender que no presente caso, faz-se necessário dilação probatória.
Extrai-se dos autos que a apelante é portadora de monoparesia, fato este devidamente comprovado nos autos.
Com efeito, e nos exatos termos da Lei Estadual no 7301/2001, a impetrante é isenta ao pagamento do IPVA, posto que proprietária de veículo fabricado especialmente para uso de pessoas portadores de deficiência física.
Ocorre que, as exigências legais para a concessão da isenção tributária almejada pela Apelante, vão além das que está prevista em lei, exigindo, também, dentre outros requisitos, a apresentação da Certidão Negativa de Débitos – CND relativa ao ICMS e IPVA para fins gerais e cópia do laudo de vistoria do DETRAN, conforme exigência contida no § 2o do artigo 5o e inciso I do artigo 6o, ambos da Portaria n.o 100/2001.
De se anotar, que a MONOPARESIA é incluída dentre os males autorizadores da isenção (§4°, III do artigo 7°).
Logo, fazer com que à impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo das Autoridades impetradas.
Acerca do conceito de liquidez e certeza do direito para fins de impetração de mandado de segurança, transcrevo a sempre precisa e oportuna lição de Hely Lopes Meirelles, que assim discorre:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende enseja à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”
Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.
A apelante comprovou fartamente que é portadora de monoparesia, e a negativa em conceder a isenção de IPVA no presente caso, tendo por fundamento a regularidade fiscal da postulante é medida que extrapola o princípio da legalidade estrita, além de aumentar a tristeza e amargar, ainda mais, sua rotina.
Além do que, não pode uma portaria, criar condicionantes não previstas na lei, devendo observância ao princípio da hierarquia das normas.
As normas secundárias, não tem o poder de gerar direitos, nem, tão pouco, de impor obrigações. Não podem contrariar as normas primárias (a legislação constitucional e a infraconstitucional), sob pena de invalidade.
É exatamente o que acontece no caso em apreço, onde uma portaria impões exigências de modo a criar óbices para parte na obtenção de um benefício assegurado por Lei. Pode-se afirmar, inclusive, que todas normas infralegais que afrontem normas de hierarquia superior, são insubsistentes.
O princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias constitucionais voltadas para a efetividade dos processos jurisdicionais e administrativos, assegura que todo julgamento seja realizado com a observância das regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais.
Com fulcro nas considerações acima, DOU PROVIMENTO ao Recurso interposto, reformando a sentença atacada, para que o Apelado Estado de Mato Grosso dê baixa no Imposto do IPVA relativos aos exercícios de 2010/2011 e 2011/2012, uma vez que a mesma faz jus a isenção, nos termo da lei.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR